Tribunal: TJPA
Processo: 0014486-15.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0014486-15.2017.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Benevides
APELANTE:
Yrlan Gomes do Carmo
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Lisianne de Sá Rocha
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Fábia Mussi de Oliveira Lima
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 3º, C/C ART. 14, II, C/C ART. 70, 2ª PARTE, TODOS DO CPB. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. TESE IMPROCEDENTE. PROVADO NOS AUTOS QUE O DENUNCIADO ALÉM DE EFETUAR UM DISPARO DE ARMA DE FOGO QUE ATINGIU O MOTORISTA DA VAN QUE O MESMO ASSALTAVA, EFETUOU OUTROS DISPAROS CONTRA OS POLICIAIS QUE TENTAVAM CONTER O ASSALTO, NÃO SE CONFIRMANDO A ALEGAÇÃO DO ACUSADO, EM JUÍZO, DE QUE OS TRÊS DISPAROS EFETUADOS (UM DENTRO DO VEÍCULO ASSALTADO E OUTROS DOIS FORA DA VAN) FORAM DE FORMA ACIDENTAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Benevides, em que é apelante
YRLAN GOMES DO CARMO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Yrlan Gomes do Carmo
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou à pena de 30 (trinta) anos de reclusão e ao pagamento de 115 dias multa, em relação a três vítimas, sendo 10 anos de reclusão para cada vítima, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, c/c art. 70, 2ª parte, todos do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia
que na data de 08 de setembro de 2017, por volta das 17hs.30min., uma Van fazia o trajeto Benevides/Murinim, quando passou na rua Norma Velasco, localidade de Murinim, e foi abordada por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta, sendo que um deles, o ora apelante, apontou uma arma de fogo para a Van, ordenando que esta parasse, o que foi atendido, enquanto o indivíduo que conduzia a motocicleta foi embora.

O denunciado passou a apontar uma arma de fogo para o motorista da Van, Sr. Orival Gomes Duarte, exigindo a renda do veículo, além dos objetos dos passageiros que ali estavam, sendo que, posteriormente, policiais chegaram no local e sinalizaram para a Van parar, ocasião em que o recorrente deu uma ¿chave de braço¿ no pescoço da vítima, motorista da Van, apontando o revólver em direção à sua cabeça, gritando que iria matar todos os passageiros da Van.

O denunciado, que ficava a cada momento mais nervoso, acabou efetuando um disparo que atingiu o tórax da vítima Orival, a qual aproveitando-se de um descuido do apelante, jogou-se da Van que estava em baixa velocidade, no intuito de salvar sua vida.

Nesse momento o recorrente pulou do veículo também, efetuando disparos contra os policiais, os quais revidaram, saindo correndo em fuga e pulando os muros das casas, sendo preso logo depois dentro de uma casa, na rua Nivaldo Barros.

Em razões recursais
, alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório pelo crime que foi condenado, postulando a desclassificação da conduta delitiva que lhe é imputada para a de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º, I, do CPB.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no presente apelo.
DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO.

Alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório pelo crime que foi condenado, postulando a desclassificação da conduta delitiva que lhe é imputada para a de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º, I, do CPB.

Analisando a assertiva exposta, entendo que não há razão para tal irresignação, uma vez que foi comprovado de forma clara a conduta criminosa praticada pelo apelante,
conforme podemos evidenciar abaixo:

A testemunha, LUIS CLÁUDIO ROCHA DA SILVA, Policial Militar, confirmou em juízo, mídia de fl. 41, que
o ora apelante quando avistou a polícia, procedeu uma ¿gravata¿ no motorista da Van, efetuando um tiro logo depois no tórax desse motorista que, para salvar sua vida, pulou da Van em movimento, sendo que o denunciado também saiu da Van atirando nos policiais que ali se encontravam, sendo o mesmo preso logo depois dentro de uma casa, onde fazia a dona da residência como refém.

A outra testemunha, ADHELON VIEIRA RAMOS, Policial Militar, corroborou, em juízo, todos os termos do depoimento anteriormente transcrito acima, bem como na denúncia acusatória, Mídia de fl. 41,
reafirmando que o recorrente foi o autor do fato criminoso em estudo, bem como que este além de atirar no motorista da Van, efetuou disparos contra o sargento que estava mais próximo, bem como em outros policiais. Que a arma de fogo era um revólver.

A vítima, ORIVAL GOMES DUARTE, em juízo, mídia de fl. 57, confirmou a denúncia acusatória perante o juiz da causa,
afirmando que o denunciado, ora apelante, lhe desferiu um tiro nas costas quando efetuava um assalto na Van em que o ofendido trabalhava, sendo que a bala entrou pelas costas e saiu pela barriga da vítima, sem atingir nenhum órgão vital, mas afirmou que o denunciado também efetuou disparos contra os policiais que abordaram o veículo.

O apelante, quando em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 57, alega que a arma que estava utilizando no assalto disparou acidentalmente. Que a arma disparou acidentalmente três vezes, uma dentro da Van e outras duas vezes fora da Van. negou a imputação que lhe foi atribuída, afirmando que não foi ele o autor do fato criminoso.

Por tudo que foi exposto alhures, vê-se que os três crimes de tentativa de latrocínio foram devidamente provados nos autos pelos testemunhos acima apresentados, inclusive tendo o apelante dito, em sua defesa, que efetuou três disparos de arma de fogo, mas todos por acidente, sendo um dentro da Van contra o motorista e outros dois efetuados fora da Van, contra os policiais que o cercavam, depoimento este que não se coadunou com a verdade dos autos, que demonstra que os disparos efetuados pelos denunciados foi com intenção de lesionar as vítimas, não havendo nada que demonstre em sentido contrário, como aduz a defesa do acusado.

Logo, há de se dar credibilidade ao depoimento de policiais que participaram da prisão do denunciado, pois somente eles são capazes de esclarecer de forma impar todo o desenrolar da ação que culminou na prisão do recorrente.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:
¿(...). 4. Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
. (...). 6. Ordem denegada. (STJ - HC 234.232/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012))¿ (Grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo-se os termos da decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém, 16 de novembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator